Tribunal: TJDFT
Processo: 0004104-70.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0004104-70.2017.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SIDNEY ALVES COSTA EMBARGADO: AGENCIA DE PROMOCAO DE EXPORTACOES DO BRASIL - APEX-BRASIL D E S P A C H O Exclua-se o advogado do Apelante, conforme requerido na petição de ID 65957296. Sem prejuízo, intime-se pessoalmente o Apelante para regularizar sua representação processual no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília/DF, 22 de novembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator